Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-06.2017.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000614-06.2017.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GANDU

Advogado(s)
:
ISAIAS ANDRADE LINS FILHO

APELADO: WASHINGTON ROCHA LIMA

Advogado(s)
:
LELIO FURTADO FERREIRA JUNIOR, POLIANA CARLA FERREIRA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (REDA). CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA O MESMO CARGO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONTRATAÇÃO. REGIME TEMPORÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONTRATAÇÃO. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O prazo decadencial de 120 dias não se aplica ao ato omissivo continuado, como a não nomeação dentro do prazo de validade do certame, quando comprovada a contratação irregular de terceiros para o mesmo cargo.

2.

A aprovação do candidato em primeiro lugar em processo seletivo simplificado, dentro do número de vagas previstas no edital, confere-lhe direito subjetivo à contratação quando demonstrada a existência de contratações precárias para o mesmo cargo.

3.

A contratação de servidores temporários para o exercício da mesma função para a qual há candidatos aprovados em processo seletivo válido configura preterição ilegal, ofendendo os princípios da impessoalidade, legalidade e eficiência administrativa.

4.

Por se tratar de contratação em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), o direito do impetrante limita-se ao período previsto no edital, no caso, de um ano.

5.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000614-06.2017.8.05.0082
,

da Comarca de Gandu/BA, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE GANDU/BA e como
Apelado
WASHINGTON ROCHA LIMA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora